Tribunal: TJMT
Processo: 1009647-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
VISTOS ETC.
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Maria Tereza de Almeida e Souza, com o fito de rescindir o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1012970-16.2017.8.11.0041, interposto em face de sentença que jugou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada em face Banco Cruzeiro do Sul S.A. e do Banco Panamericano S.A.
A autora alega, em breve resumo, que, em 2016, foi contatada por um preposto do Banco Pan, identificado como Mayke, ofertando-lhe o serviço de renovação de empréstimo consignado, mediante a quitação do empréstimo anteriormente existente, com a disponibilização de um valor, a título de saldo credor (troco), tendo ela refutado a proposta, haja vista que seu contrato se encontrava próximo da quitação.
Diz que, tendo ciência prévia de que para a quitação do contrato de empréstimo consignado celebrado em 2010, restaria um saldo devedor em torno de R$ 11.196,51 (onze mil cento e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos), contatou novamente a instituição financeira, no intuito de promover a quitação antecipada daquele mútuo, ocasião em que recebeu um boleto, no valor de R$ 26.412,74 (vinte e seis mil quatrocentos e doze reais e setenta e quatro centavos).
Afirma que, diante do valor informado, ela (autora) estranha a situação e, logo depois, ao consultar sua conta bancária, percebeu que, 04/08/2016, foi depositado o valor de R$ 2.123,34 (dois mil cento e vinte e três reais e trinta e quatro centavos), sem qualquer autorização sua ou assinatura de qualquer documento.
Diz que, surpresa, buscou seu holerite e percebeu a existência de descontos no valor de R$ 788,12 (setecentos e oitenta e oito reais e doze centavos), com parcelas iguais de 96 (noventa e seis) vezes.
Alega que, imediatamente, contatou o preposto Mayke, questionando a existência do empréstimo não autorizado, ocasião em que foi informada da possibilidade de cancelamento da operação, mediante a devolução do valor da operação, o que acabou não acontecendo, em razão de esquivas de prepostos da instituição financeira, posteriormente contatados.
Afirma que, desde a descoberta, ainda em 2016, da operação indevidamente realizada, tentou acesso ao suposto contrato, por meio de e-mail, sem êxito.
Assevera que, diante de todo o imbróglio, acionou o Poder Judiciário, na intenção de resolver a controvérsia, ocasião em que ajuizou a ação, relacionada a este feito rescisório, em que foram apresentados 02 (dois) contratos de empréstimo consignado pelo Banco Cruzeiro do Sul, celebrados no ano de 2010, os quais não constituem objeto da celeuma, uma vez que jamais negou a relação jurídica entabulada com a referida instituição financeira.
A autora enfatiza que o objeto de questionamento se cingiu à portabilidade efetuada para o Banco Panamericano em 2016, sem qualquer autorização ou requerimento seu.
Alega que, na fase se instrução do processo, mesmo diante da falta de apresentação do contrato físico, com base apenas no comprovante de depósito no valor de R$ 2.134,34 (dois mil cento e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados por ela (ora autora), levando em consideração apenas os contratos primitivos como prova da contratação da renovação, tendo a sentença sido confirmada pelo acórdão rescindendo.
Alega que, após inúmeras tentativas, somente em 25/01/2021, obteve acesso ao contrato alegadamente fraudado, circunstância que constituiria prova nova, capaz de subsidiar o pleito rescisório, com fundamento no artigo 966, VII, do CPC.
Acrescenta que, de posse do contrato, constatou que a assinatura consignada na avença não lhe pertencia, razão pela qual promoveu, de forma unilateral, a realização de perícia grafotécnica, que confirmou a falsidade da assinatura, reforçando a alegação de que jamais realizou a contratação da renegociação.
Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinada a suspensão das cobranças, relacionadas ao Contrato n.o: 71131332737, sob pena de multa diária, nos termos artigo 537, §4o, do Código de Processo Civil.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Por expressão do artigo 969 do Código de Processo Civil, a Ação Rescisória, sem que concedida liminar em sentindo diverso, não tem o condão de interferir no resultado da decisão rescindenda.
Por outros termos, a intromissão liminar na coisa julgada depende da identificação de elementos de prova que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A esse respeito, arremata a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, proposta pelo INSS, em que visa rescindir, com fundamento no art. 485, V, do CPC, acórdão proferido pela Terceira Seção, Relatora Min. LAURITA VAZ, no julgamento do REsp 1.214.717/PR. 2. A antecipação de tutela em Ação Rescisória é medida excepcional e depende da presença de prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. Nos termos do art. 489 do CPC, a concessão da medida liminar só poderá ser feita caso presentes os pressupostos legais (art. 273 do CPC) e, ainda, imprescindível a medida (AgRg na AR 3.715/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 27.6.2007, DJ 27.8.2007, p. 172). 4. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, porquanto, antes do contraditório, ausentes os requisitos para a sua concessão. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg na AR 5.415/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 23/09/2014).”
Na hipótese, não há, ao menos em juízo de cognição sumária, fundamento bastante para convencer da tutela liminar.
É que, além do tempo decorrido desde o início dos descontos, o valor do emprétimo questionado foi efetivamente disponibilizado na conta bancária titularizada pela autora.
Desse modo, além de faltar contemporaneidade ao pedido de tutela de urgência, eventual suspensão dos descontos efetuados demandaria a restituição prévia do valor depositado em favor da autora.
Pelo exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Tendo as rés sido citadas e ofertado resposta, intime-se a parte autora para apresentar impugnação.
Ainda, retifique-se a autuação para que seja consignado corretamente o nome da parte ré.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.